Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007616-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), IOLANDA DA SILVA CAXIAS - CPF: 619.160.722-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), TATIANY ROCHA RODRIGUES - CPF: 032.183.876-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ROCHA CAXIAS - CPF: 772.081.297-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ROCHA CAXIAS - CNPJ: 07.239.968/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8.o, DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em agravo interno que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte excipiente na execução fiscal de origem, deferindo a exceção de pré-executividade e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem desconstituição do crédito tributário, é possível a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, com fundamento no art. 85, § 8.o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 8.o, do CPC permite a fixação de honorários por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa for irrisório, inestimável ou quando não houver proveito econômico mensurável.

4. No caso, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal não repercutiu sobre o crédito tributário, que permanece exigível dos demais coexecutados, sendo incerta a vantagem patrimonial obtida com a decisão.

5. A jurisprudência do STJ, especialmente no EREsp 1.880.560 e no Tema 1.076, firmou-se no sentido de que, quando não há como mensurar o proveito econômico decorrente da decisão, a fixação da verba honorária deve seguir o critério equitativo.

6. Reconhecida a omissão quanto à ausência de fundamentação sobre a forma de arbitramento dos honorários, impõe-se a correção do julgado, com atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios em R$ 6.447,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o acolhimento da exceção de pré-executividade importa apenas na exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem extinção, total ou parcial, do crédito exequendo. 2. O proveito econômico inestimável ou incerto justifica o arbitramento equitativo da verba, nos moldes do art. 85, § 8.o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2.o, 3.o e 8.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.880.560, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 28.06.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 24.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar agravo interno, deu provimento ao recurso da parte adversa para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargada na execução fiscal de origem, acolhendo a exceção de pré-executividade e, ainda, concedendo os benefícios da justiça gratuita, com a consequente condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Segundo a parte embargante, o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se pronunciar sobre aspectos jurídicos fundamentais à correta fixação dos honorários de sucumbência, especialmente no tocante à aplicação do disposto no § 8o do artigo 85 do CPC.

Argumenta que, nos casos em que se reconhece apenas a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem desconstituição do crédito tributário, não há proveito econômico mensurável, o que justificaria a fixação dos honorários com base em apreciação equitativa, entende que com a exclusão de sócio por ilegitimidade, quando não implica extinção do crédito fiscal, autoriza a adoção de critério equitativo para arbitramento da verba honorária.

Além disso, o embargante alega ser possível aplicar, de forma proporcional, os percentuais legais de honorários advocatícios considerando-se o número de executados originalmente incluídos no polo passivo da ação, uma vez que a responsabilidade solidária prevista no art. 124 do Código Tributário Nacional não afasta o direito regressivo entre os corresponsáveis e tampouco impede que, para efeitos de condenação em custas e honorários, se reconheça a divisão proporcional entre eles.

Em caráter subsidiário, requer que, diante da ausência de resistência por parte da Fazenda Pública quanto à exclusão da parte embargada da lide executiva, seja aplicado o disposto no § 4o do artigo 90 do CPC, o qual autoriza a não condenação em honorários advocatícios quando não houver oposição da parte vencida (Id. 292206390).

Sem contrarrazões (Id. 292577390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sob a alegação de omissão no acórdão que, ao acolher a exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte embargada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A parte embargante sustenta que o decisum não se manifestou sobre jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de aplicação do art. 85, § 8.o, do CPC, nas hipóteses em que não é possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido com a decisão, como ocorre nos casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

A controvérsia posta diz respeito ao critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, sem extinção, total ou parcial, do crédito executado.

É incontroverso que, mesmo nesses casos, há efetiva atuação do patrono da parte excipiente, a justificar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária. Contudo, a questão que se impõe é a mensuração adequada desse valor.

O art. 85, § 8.o, do CPC, autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório ou inestimável:

Art. 85, § 8.o, CPC: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nas alíneas do § 2.o."

Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), segundo o qual:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento por equidade quando o proveito for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.”

No caso em análise, o acolhimento da exceção de pré-executividade se limitou à exclusão da parte embargada do polo passivo, sem alcançar o crédito exequendo, que permanece em cobrança contra os demais devedores.

Assim, não se vislumbra proveito econômico mensurável que justifique a aplicação dos percentuais dos §§ 2.o e 3.o do art. 85 do CPC. Pelo contrário, o que se tem é um benefício de natureza jurídica – a exclusão da lide –, cujo impacto patrimonial é incerto, seja porque o crédito pode ser posteriormente redirecionado, seja porque a dívida permanece hígida.

Nesse sentido, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.880.560, consolidou o seguinte entendimento:

“Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8.o, do CPC de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Trata-se de posição uniforme e reiterada da Corte Cidadã, também reproduzida em diversos precedentes desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e das demais Câmaras do TJMT, nos quais a verba honorária tem sido fixada por equidade em situações análogas, a exemplo dos processos n.o 1017036-21.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000 e 1016287-04.2024.8.11.0000.

Não obstante a existência de interpretações divergentes em julgamentos isolados, o entendimento majoritário e consolidado dos tribunais superiores e deste Sodalício é no sentido da aplicação do § 8.o do art. 85 do CPC em hipóteses como a dos autos, o que impõe a correção da omissão apontada.

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos modificativos, para suprir a omissão verificada e arbitrar os honorários advocatícios em R$ 6.447,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), com base no art. 85, § 8.o, do CPC, valor que se revela razoável e proporcional diante do trabalho desenvolvido e da natureza da atuação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025